Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806509-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER MIRANDA VASCONCELOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Promoção de Militar. Liminar de caráter satisfativo. Impossibilidade. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente em promoção de militar;

2- A questão em análise restringe-se ao cabimento da concessão de medida liminar para promoção do agravante ao posto imediato de Capitão QOPM;

3- A concessão da liminar em juízo perfunctório da matéria esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 1.059 do CPC;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806509-10.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: WAGNER MIRANDA VASCONCELOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
WAGNER MIRANDA VASCONCELOS
contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

que, nos autos de mandado de segurança (Processo nº 0834956-75.2024.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante narra que ingressou com Mandado de Segurança com pedido de liminar em face da agravada, a fim de garantir a inclusão no quadro de acesso e poder concorrer a promoção e ser devidamente constituído ao cargo de Capitão da PMPA, considerando que, em 04 de março de 2024, o período do interstício obrigatório devido entre os cargos de primeiro Tenente e Capitão fora reduzido, a fim de promover a todos os policiais militares que ocupam a referida função, conforme com a publicação do Boletim Geral de Nº 064 de 03 ABR de 2024.

Conta que foi convocado para realizar o TAF referente a promoção do posto de primeiro tenente ao posto de Capitão QOPM; após a entrega de todos os exames e realização do teste de aptidão física, foi declarado apto, todavia existia um teste de aptidão física pendente, referente a promoção passada, de primeiro tenente, quando apresentou atestado médico por estar incapacitado para realizar o TAF da promoção por questões de saúde. Que fora informado de que, se aprovado no presente TAF, valeria também como resultado para o que estava pendente, pela falta de tempo. Porém seu nome constou no Rol de não incluídos no quadro de acesso por antiguidade, em razão de ter sido promovido na condição de incapaz temporário anteriormente, mesmo tendo sido aprovado em abril deste ano.

Sustenta a reforma da decisão agravada nos seguintes pontos: a) a decisão que denegou a liminar tratava de outro processo; b) da necessidade de observância das disposições da lei n° 8.388/2016; c) que teria até abril de 2025 para cumprir com as obrigações pendentes, para fins de Promoção, porém, conforme o decreto 3861/2024, houve a redução do interstício, restando apenas 04 dias da efetivação da promoção; d) que está apto para realização de qualquer teste de aptidão física, pois, ao longo do interstício referente ao posto de 1º tenente, veio cuidando da sua saúde e se preparando para o teste.

Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão do no quadro de acesso por antiguidade (Publicado no BGR 022 de 2024), para fins de promoção ao posto imediato de Capitão QOPM, permitindo-a concorrer a promoção em 21 de abril de 2024 e determinada a promoção ao posto imediato de Capitão QOPM dentro das vagas previstas na promoção de 21 de abril de 2024; que o teste de aptidão física já realizado em abril de 2024 pelo Agravante seja declarado válido para o TAF pendente ou que lhe seja oportunizado realizar o TAF nos próximos meses de 2024. No mérito, a reforma da decisão com confirmação da tutela antecipada.

Junta documentos.

Concedida a tutela antecipada, em sede de plantão judicial, conforme decisão do Desembargador Mairton Marques Carneiro, plantonista à época (Id 19143570).

Contrarrazões ao recurso em que o agravado alega: a) impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a fazenda pública que esgote a pretensão exordial, face do que dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 e o art. 1º da Lei n. 9.494/97 (Id 19941356).

Interposto agravo interno (Id 19941357).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 20480742).

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso (Id 21854764).

Informado o não cumprimento da decisão pelo agravado (Id 21874947).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada, que indeferiu a liminar em mandado de segurança.

Especificamente sobre a concessão de liminar no bojo do mandado de segurança, dispõe o art. 7º da Lei nº 12.016/09:

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

...

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1
o
Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na
Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

A concessão da liminar em mandado de segurança carece da comprovação dos requisitos estabelecidos pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a saber, a relevância dos fundamentos no qual se sustenta o pedido inicial e o perigo de lesão decorrente do ato impugnado ao direito do impetrante, caso somente seja reconhecido em sentença.

Em suas razões, o agravante narra que que ingressou com Mandado de Segurança com pedido de liminar em face da agravada, a fim de garantir a inclusão no quadro de acesso e poder concorrer a promoção e ser devidamente constituído ao cargo de Capitão da PMPA, considerando que, em 04 de março de 2024, o período do interstício obrigatório devido entre os cargos de primeiro Tenente e Capitão fora reduzido, a fim de promover a todos os policiais militares que ocupam a referida função, conforme com a publicação do Boletim Geral de Nº 064 de 03 ABR de 2024.

Conta que foi convocado para realizar o TAF referente a promoção do posto de primeiro tenente ao posto de Capitão QOPM; após a entrega de todos os exames e realização do teste de aptidão física, foi declarado apto, todavia existia um teste de aptidão física pendente, referente a promoção passada, de primeiro tenente, quando apresentou atestado médico por estar incapacitado para realizar o TAF da promoção por questões de saúde. Que fora informado de que, se aprovado no presente TAF, valeria também como resultado para o que estava pendente, pela falta de tempo. Porém seu nome constou no Rol de não incluídos no quadro de acesso por antiguidade, em razão de ter sido promovido na condição de incapaz temporário anteriormente, mesmo tendo sido aprovado em abril deste ano.

Ajuizou ação mandamental com o seguinte pedido liminar: “
b) Seja defira a medida liminar pleiteada, para determinar a inclusão do impetrante no quadro de acesso por antiguidade (Publicado no BGR 022 de 2024), para fins de promoção ao posto imediato de Capitão QOPM, permitindo-a concorrer a promoção em 21 de abril de 2024; c) Caso deferida a liminar, que seja declarada a nulidade do ato administrativo publicado em BGR nº 022 de 18 de abril de 2024, o qual determinou a não inclusão da Impetrante ao Quadro de Acesso pelo critério de antiguidade; e que seja determinada a consequente promoção ao posto imediato de Capitão QOPM dentro das vagas previstas na promoção de 21 de abril de 2024; d) Que seja o teste de aptidão física já realizado em abril de 2024 pelo Impetrante, declarado válido para o TAF pendente ou que lhe seja oportunizado realizar o TAF nos próximos meses de 2024, considerando que o mesmo está apto a realização; (...) i) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança, com a ratificação da liminar – caso deferida, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.
”

O pedido foi indeferido, conforme decisão agravada, a saber:

“Compulsando os autos, nota-se que o pedido formulado em caráter antecipatório de urgência, se confunde com o mérito da ação, de modo que o seu indeferimento se impõe.

Ainda que não incorresse em hipótese de esgotamento da ação, verifico que o deferimento do pleito do autor resultaria em flagrante interferência do Poder Judiciário à discricionariedade da Administração Pública, a qual sabidamente tem o direito de dispor sobre seus atos conforme conveniência e melhor interesse público

Desta feita, INDEFIRO o pedido de liminar.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.”

O agravante pretende a concessão da tutela de urgência para sua inclusão no quadro de acesso por antiguidade e promoção ao posto imediato de Capitão QOPM, permitindo-o a concorrer à promoção em 21 de abril de 2024 e seja determinada a promoção ao posto imediato de Capitão QOPM dentro das vagas previstas na promoção de 21 de abril de 2024; que o teste de aptidão física já realizado em abril de 2024 pelo Agravante seja declarado válido para o TAF pendente ou que lhe seja oportunizado realizar o TAF nos próximos meses de 2024.

Vejo que o pleito liminar e o pedido final deduzidos na ação mandamental são idênticos. O pedido final, na verdade, é de que seja ratificada a tutela antecipada requerida. Dessa forma, a concessão da liminar em juízo perfunctório da matéria esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

A jurisprudência é firme sobre a proibição de concessão de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação. A mitigação desse entendimento só cabe em caso de direito ou interesse de maior relevância, como a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC).

2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)”

No mesmo sentido, esta Corte Estadual assim decidiu:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DO C. STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814194-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRETENSÃO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE PARA FINS DE RECALCULO DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. TUTELA VEDADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. AUSÊNCIA DE RISCO CAPAZ DE FLEXIBILIZAR A INCIDÊNCIA DA NORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO

1. A decisão recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir a SEMOB a ajustar a base de cálculo da remuneração dos Agravantes, passando a ser composta do vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

2
. De acordo com o §3º do art.1º da Lei nº 8.437/92 não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

3. Ausência de risco de dano capaz de autorizar a flexibilização da regra de vedação de liminares satisfativas, uma vez que os Agravantes estão percebendo sua remuneração, ainda que calculada de forma diversa da pleiteada nos autos, o que impossibilita a concessão da medida em caráter não exauriente.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816073-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Resta inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela antecipada, tendo em mira que o pedido
liminar
antecipa o próprio mérito da ação, não havendo elementos, de plano, para a concessão
.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, processo n.º 0809629-32.2022.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 11 de julho de 2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS.
MEDIDA

SATISFATIVA
E IRREVERSÍVEL. DECISÃO
LIMINAR
QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO
.
NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)” (Grifado)

Vejo, ainda, que o recorrente não demonstrou eventual possibilidade de perecimento do seu direito se a medida for deferida apenas na sentença do Mandado de Segurança, pois, caso reconhecido o direito à promoção do impetrante, a declaração terá efeitos a contar da data requerida, o que não lhe acarretaria prejuízo.

Assim, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, haja vista o caráter exauriente do mérito da causa.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, tornando sem efeito a decisão de Id 19143570, conforme fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno de Id 19941357.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025